Tribunal: TJMT
Processo: 1001790-88.2022.8.11.0053
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001790-88.2022.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELACIR DA SILVA CAMPOS - CPF: 026.811.911-22 (APELANTE), JOICE THAYNARA DOS SANTOS - CPF: 063.060.741-98 (APELANTE), FERNANDO CESAR MORAES KOEHLER - CPF: 011.072.561-19 (ASSISTENTE), FERNANDA MAXIMILIANE SANTOS RIBEIRO - CPF: 104.080.226-55 (ASSISTENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO DIAS OLIVEIRA NETO - CPF: 340.417.962-53 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001790-88.2022.8.11.0053

APELANTE: ELACIR DA SILVA CAMPOS, JOICE THAYNARA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –ABSOLVIÇÃO DA RÉ – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DE MAIS DE 2KG DE COCAÍNA EM SEUS PERTENCES – DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM FAVOR DO RÉU – NÃO INCIDÊNCIA – AGENTE REINCIDENTE – DADOS PÚBLICOS QUE PODEM SER EXTRAÍDOS DO SÍTIO ELETRÔNICO DESTE TRIBUNAL – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO CRIMINAL 18 –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do tráfico de drogas interestadual quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam que a ré transportava em sua mochila elevada quantidade de cocaína.

“A ausência de certidão formal ou de folhas de antecedentes não impede o reconhecimento de maus antecedentes e da reincidência do apelante”
. (TJMT, Ap. no 1008681-27.2023.8.11.0042)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001790-88.2022.8.11.0053

APELANTE: ELACIR DA SILVA CAMPOS, JOICE THAYNARA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ELACIR DA SILVA CAMPOS e JOICE THAYNARA DOS SANTOS, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas interestadual, aplicando ao réu a pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e 729 dias-multa, em regime fechado, e à ré a pena de 2 anos e 9 meses de reclusão e 729 dias-multa, em regime aberto – art. 33,
caput
, c/c o art. 40, V, da Lei no 11.343/06.

A Defensoria Pública requer: 1) a absolvição da ré Joice, por insuficiência probatória; 2) o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado em favor do réu Elacir, pois
“não há nos autos certidão hábil a comprovar os antecedentes criminais com precisão”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001790-88.2022.8.11.0053

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que os apelantes [companheiros] foram presos em flagrante, em 16.11.2022, porque transportavam mais de 2kg de cocaína, com destino ao Estado de Goiás, em “
ônibus da Empresa Útil, linha Cuiabá/MT X Rio de Janeiro/RJ”
.

A denúncia expõe que:

“No dia 15 de novembro de 2022, aproximadamente às 23h36min, na Avenida Leverger, BR 364, KM 387.0, Santo Antônio de Leverger/MT, os denunciados ELACIR DA SILVA CAMPOS e JOICE THAYNARA DOS SANTOS, com consciência e vontade, transportaram, trouxeram consigo e guardaram 2 (dois) tabletes de substância de Cloridrato de Cocaína, consistentes em 2,185 kg (dois quilogramas, cento e oitenta e cinco gramas), através do ônibus da empresa União Transporte Interestadual de Luxo S.A. (nome fantasia Útil), com origem de Cuiabá/MT e destino ao Rio de Janeiro/RJ, placa QUG0471, com a finalidade de fornecer a terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Sobressai do incluso caderno investigativo, que policiais rodoviários federais abordaram o aludido ônibus, conduzido pelo senhor Francisco Dias Oliveira Neto e, durante o procedimento de fiscalização e entrevista aos denunciados, Joice Thaynara dos Santos Poltrona e Elacir da Silva Campos, acomodados, respectivamente, nas poltronas 39 e 40, observaram que ambos demostraram nervosismo exacerbado e dificuldade em informar os motivos de sua viagem.

Em seguida, a equipe policial encontrou uma bolsa de mão, cor branca, abaixo da poltrona do casal, que continha 2 (dois) tabletes da substância de Cloridrato de Cocaína.

Posteriormente, os denunciados informaram que a substância lhes pertencia e que transportavam a droga por enfrentarem dificuldades financeiras para a subsistência da família, bem como que a adquiriram em Várzea Grande/MT e levariam para a cidade de Rio Verde-GO, por uma quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ademais, o Laudo de Constatação n° 2171/2022 concluiu que os 2 (dois) tabletes compreendidos em 2,185 kg (dois quilogramas, cento e oitenta e cinco gramas), apresentaram resultado positivo para presença de cocaína (Num. 104601943 - Pág. 25/27).

Sob o ID. Num. 104601943 - Pág. 68/70, consta a juntada dos comprovantes das passagens de transporte de ônibus interestadual.”

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Apreensão e pelos Laudos Periciais, os quais atestaram que o material apreendido apresentou resultado positivo para cocaína, cujo peso totalizou 2,185 kg.

Quanto à absolvição da ré JOICE, o juiz de origem reconheceu a responsabilidade criminal dela, condenando-a pela prática do crime descrito na denúncia, assim fundamentando:

“
EM RELAÇÃO À ACUSADA JOICE THAYNARA DOS SANTOS: CRIME DE TRÁFICO (LEI N° 11.343/06, ART. 33, CAPUT):

A materialidade do delito está estampada pelo Auto de Prisão em Flagrante n° 316.3.2022.18144 (ID 104601945), pelos termos de depoimentos (IDs 104601951 e 104601953), bem como pelo Termo de Exibição e Apreensão n° 2022.16.452621 (ID 104601952) e Laudo Pericial no 2171/2022 (ID 104601976), qual atesta a totalidade da massa e o resultado positivo para Cocaína. (...) A autoria também se encontra devidamente esclarecida pelos depoimentos dos Policiais ouvidos em Juízo. No qual foram coesos e firmes em apontar que os requeridos praticaram a conduta que lhes é imposta.

A testemunha Fernando Cesar Moraes Koehler declarou em Juízo ser Policial Rodoviário Federal e em uma fiscalização de rotina em um ônibus de transporte de passageiros, fiscalizando todos os passageiros. Ao fiscalizar o acusado constatou-se que havia um mandado de prisão em aberto. Questionado aos acusados o destino houve divergência das respostas o que despertou desconfiança; assim, fiscalizaram a bolsa que estava com os acusados em baixo do acento, foram localizados 02 (dois) tabletes de pasta base de cocaína. Ao final, afirmaram que estavam passando necessidade, reconheceram a propriedade do entorpecente e receberiam R$ 2.000,00 tendo como origem Cáceres/MT com destino a Rio Verde/GO. Ao final, declarou que os acusados aparentam ser “mulas
”.

A testemunha Fernanda Maximiliane dos Santos Ribeiro declarou em Juízo ser Policial Rodoviário Federal e no dia dos fatos estavam fazendo fiscalização de rotina em veículos de transporte de pessoas e, juntamente com seu colega Fernando o qual fez a abordagem inicial dos acusados e relatou à testemunha que, no momento da entrevista, que o casal se confundiu ao informou o destina da viagem; que havia um mandado de prisão contra o acusado Elacir e que informou ter outras passagens e a acusada Joice negou ter outras passagens.
Verificaram que havia uma bolsa embaixo do acento na qual foram localizados dois tabletes de substância análoga a cocaína e reconheceram a propriedade do entorpecente, tendo como destina a cidade de Rio Verde/GO e receberiam o valor de R$ 2.000,00 pelo transporte
.

Ademais, foi decretada sua revelia por ter alterado seu endereço sem prévia comunicação ao Juízo, restando prejudicada sua intimação.

Nada obstante, extrai-se dos autos a existência de prova da materialidade e autoria
. (...)

Isso porque, não se extrai do conjunto probatório dúvida razoável acerca do desconhecimento da ré em relação à mercadoria transportada uma vez que estava na bagagem de mão abaixo de sua poltrona. Ao contrário, as circunstâncias do crime indicam a alta probabilidade do transporte de drogas ilícitas
.

Ademais, verifica-se que, em sede inquisitorial, a acusada reconheceu a propriedade do entorpecente e que receberia o valor de R$ 2.000,00 pelo transporte de Cáceres/MT até a cidade de Rio Verde/GO
.

Portanto, pelas provas coligidas nos autos, entendo que restou demonstrada a prática do ilícito pena de tráfico de drogas na modalidade transportar e trazer consigo (Lei 11.343/06, art. 33).

Reconheço em seu favor a atenuante da confissão, prevista no art. 65, III, “d” do Código Penal, pois que a acusada, livre e espontaneamente, confessou a prática do delito. Não se olvidando que a confissão do ilícito é atenuante a ser aferida em favor da requerida, conforme se extrai da interpretação da Súmula no 630 do STJ.

Mister o reconhecimento e aplicação da causa de aumento contida no art. 40, V da Lei 11.343/06, pois ficou demonstrado nos autos que a acusada iria de Cáceres/MT para Rio Verde/GO. (...)

Por fim, tem-se que resta presente a hipótese diminuição de pena conhecida como “tráfico privilegiado” (Lei no 11.343/06, 33, § 4o). Com efeito, deflui-se dos autos que a ré é primária, de bons antecedentes e não se dedica à organização criminosa, razão pela qual sua pena deve ser reduzida.

Não há provas a afastar essa minorante, e incidindo-se o princípio do in dúbio pro reo, faz-se mister o reconhecimento da referida causa de diminuição.

(...) Em seu interrogatório, o acusado Elacir confessou estar transportando o entorpecente de Cáceres/MT com destino a Rio Verde/GO, tendo aceitado por necessidades financeiras. (...). Destarte, o réu deve ser condenado como incurso nas penas do crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, delito capitulado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006.

Não obstante as irresignações da Defensoria Pública, o conjunto probatório carreado – em especial os depoimentos judiciais dos agentes públicos – não deixa dúvida acerca do tráfico de drogas imputado à ré JOICE.

Nas duas fases, os policiais rodoviários federais [Fernando Cesar Moraes Koehler e Fernanda Maximiliane dos Santos Ribeiro] descreveram que – durante a fiscalização e buscas no ônibus comercial – foram localizados dois tabletes de cocaína dentro da mochila do casal, a qual estava debaixo das poltronas deles. Revelaram ter a ré confessado que ela e seu marido [Elacir], em razão de dificuldades financeiras, aceitaram transportar os entorpecentes de Cáceres/MT até Rio Verde/GO pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Confiram-se as declarações judiciais dos agentes estatais:

“(...) debaixo da poltrona deles tinha uma bolsa com tabletes (...) eles afirmaram que estavam por dificuldades financeiras e resolveram fazer essa viagem (...); eles falaram que iriam receber R$ 2.000,00 reais. [Ambos assumiram que estavam com esse entorpecente?] Sim. [Essa sacola foi encontrada no banco deles?] Sim, uma bolsinha, tinha dois tabletes (...), estava na posse deles, e também logo depois eles assumiram que estavam com dificuldades financeiras e aceitaram fazer esse serviço para ganhar um dinheiro extra (...).”
(Fernando)

“(...) tinha uma bolsa abaixo da poltrona deles (...), havia dois tabletes, aí eles afirmaram que era de posse deles, por dificuldades eles estavam fazendo esse tipo de serviço, estariam levando para Rio Verde, tinham pegado em Cáceres, e eles iam receber R$ 2.000,00 reais pelo transporte (...).”
(Fernanda)

Diante das provas produzidas é possível identificar, com absoluta certeza, o envolvimento da ré JOICE na conduta ilícita, juntamente com seu companheiro, o réu ELACIR.

Nesse contexto, outro caminho não há senão manter a condenação dela pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Colaciono o seguinte aresto deste Tribunal:

“Descabido falar em absolvição quando as circunstâncias elencadas nos autos são firmes e coerentes e não deixam dúvidas de que a droga apreendida era destinada à difusão ilícita entre estados da federação.”
[1]

Noutro giro, o apelante ELACIR não faz jus à aplicação da minorante do tráfico privilegiado, dada a sua reincidência, conforme apontou o juiz da causa:

“
O réu é reincidente (CP, art. 61, I, c.c art. 63 e art. 64). Isto porque, em buscas no Sistema SEEU, foi localizado o executivo de pena no 0006668-98.2014.8.11.0006 na Comarca de Cáceres/MT
. Neste executivo, o réu respondeu pela prática do ilícito disposto no art. 121, § 10, cc. art. 14, inciso II, ambos do CP em decorrência de
condenação na ação penal no 0003638-31.2009.8.11.0006, o qual transitou em julgado aos 22/10/2021
. Assim, o réu cometeu nova infração penal, após o trânsito em julgado de anterior crime (CP, art. 63), dentro do período depurador (CP, art. 64). Ainda, embora não conste dos autos tais informações, o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão de 2020, pacificando a questão, fixou tese no sentido da possibilidade de reconhecimento da agravante da reincidência através de informações extraídas de sites e sistemas dos Tribunais de Justiça.”

Ao contrário do alegado pela Defensoria Pública,
“a ausência de certidão formal ou de folhas de antecedentes não impede o reconhecimento de maus antecedentes e da reincidência do apelante”
.
[2]

Nessa linha, aliás, é o teor do Enunciado Criminal no 18 deste Tribunal:

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”
.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso dos réus.

É como voto.

[1]
Ap. no 1000325-43.2023.8.11.0042, Des. Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, 29/09/2023.

[2]
TJMT, Ap. no 1008681-27.2023.8.11.0042, Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, 24/06/2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024